Tribunal: TJDFT
Processo: 0700360-14.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por RAQUEL ALVES MOREIRA contra decisão de Id 222591652 (origem) que, nos autos do procedimento comum cível proposto pela ora agravante em face do BRB BANCO DE BRASILIA S/A, indeferiu o pedido de tutela antecipada em face do banco réu. Em suas razões recursais (Id 69021105), a autora relata que a instituição financeira ré tem realizado retenções/débitos automáticos em sua conta corrente em razão de empréstimos consignados e pessoais. Assevera que o valor debitado representa praticamente a totalidade do seu salário mensal, o que viola o disposto no artigo 7o, inciso X, da CF e artigo 833, inciso IV, do CPC. Sustenta que não está conseguindo cumprir com suas obrigações cotidianas e aquelas decorrentes do seu estado de saúde. Afirma que consta nos extratos bancários “a existência de crédito nominados ‘consignados’ sem que tenha ocorrido a efetiva averbação deste em sua folha de pagamento, o que atesta o fato de que o banco réu, ávido pelo fornecimento dos empréstimos, agiu de forma negligente ofertando crédito para além da margem consignável disponível e, não considerando, portanto, a real situação financeira da requerente e a política de crédito responsável.” Pondera sobre a necessidade de aplicação da Lei no 7.239/2023, que inclui no limite legal os empréstimos consignados e os empréstimos em que se realiza o desconto diretamente em conta corrente. Aduz que o disposto no Tema 1.085 do STJ se aplica ao regime celetista, não sendo a hipótese da autora. Alega estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, ressaltando o perigo de dano de difícil reparação, uma vez que está impedida de atender as suas necessidades básicas. Requer, ao final, a reforma da decisão agravada para “que seja concedida a tutela de Urgência a fim de reduzir os descontos efetuados pelo BRB para a porcentagem de 30% do salário líquido da autora (abatidos os descontos legais) ou a suspensão contratual de todos os contratos sem a incidência de juros pelo prazo de 180 dias para que autora possar se organizar financeiramente até ser prolatado a sentença”. Preparo ausente por ser a parte beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. De plano, verifica-se que o recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, uma vez que se encontra intempestivo. Sabe-se que a tempestividade é requisito indispensável para a admissibilidade dos recursos, devendo o recorrente obedecer ao prazo estabelecido na norma para sua interposição, sob pena de negativa de seguimento. No caso em tela, a decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada foi proferida em 17/01/2025 (Id 222591652), tendo a parte tomado ciência dela em 21/01/2025, conforme se verifica da aba expediente. Assim, iniciando-se a contagem do prazo recursal de 15 dias úteis no dia 22/01/2025 (quarta-feira) e findando-se no dia 11/02/2025 (terça-feira), resta evidente a existência de obstáculo intransponível ao conhecimento do presente recurso, que foi protocolizado eletronicamente no dia 20/02/2025, porquanto intempestivo. Nessas circunstâncias, em razão da intempestividade, impõe-se o não conhecimento do presente recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, in verbis: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO do presente apelo, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília – DF, 21 de fevereiro de 2025. ANA CANTARINO Relatora